Tribunal: TJBA
Processo: 0533278-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533278-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: DILZEA MARIA NOGUEIRA DE PINHO PINTO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS GOMES PINHEIRO, IGOR SANTA ANA PAGANELES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
nº

0533278-87.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como Apelantes,
CONSIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. – SPE e OUTROS
, e, como Apelados,
DILZEA MARIA NOGUEIRA DE PINHO PINTO e
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07